Tribunal: CARF
Processo: 10467.720519/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720519/2011-45
ACÓRDÃO
2001-008.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVANA MOREIRA DOS SANTOS XIMENES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito
expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado na decisão
recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao
dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que não
guardem relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720519/2011-45
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente
ao ano-calendário de 2008, para exigência de IRPF, no valor de R$9.518,49, acrescido de multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, e da Multa exigida
isoladamente, no montante de R$2.210,06 (fls. 169/179).
Conforme a descrição dos fatos foi apurada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 181/184) informa, em síntese, que:
• em 10/01/2011 a contribuinte foi intimada para apresentar os extratos bancários de conta
corrente e de aplicações financeiras, referentes ao ano-calendário 2008, tendo em vista que o total
dos depósitos por ela realizados foi muito superior à renda informada na declaração de ajuste, e em
25/01/2011 apresentou os elementos solicitados no Termo de Início (fls. 10/11);
• tendo em vista que na discriminação dos imóveis informados na declaração de bens do
cônjuge, Sr. Álvaro de Amorim Garcia Ximenes, relativa ao ano calendário 2008, consta que os
aluguéis foram declarados pela Sra. Silvana, a contribuinte foi intimada para, entre outros
elementos, informar a situação dos imóveis relacionados e apresentar os contratos, recibos etc,
relativos aos valores recebidos a título de aluguel dos mesmos, tendo a contribuinte declarado que
quase nada sabia sobre o assunto e somente o seu marido poderia responder com mais convicção;
• intimado, o Sr. Álvaro apresentou cópias dos contratos de alguns imóveis e declarou que “todos
os aluguéis foram declarados na DIRF/2008. Em seguida a contribuinte apresentou
esclarecimentos/documentos relativos a outros elementos contidos nas intimações que lhe foram
enviadas no decorrer da ação fiscal e foram feitas intimações a terceiros para prestar
esclarecimentos e/ou apresentar documentos comprobatórios das alegações da contribuinte;
• como o Sr. Álvaro não informou os valores recebidos a título de aluguel, nem apresentou os
comprovantes relativos aos valores recebidos, foram intimadas as pessoas físicas e jurídicas
(locatários e/ou imobiliárias) identificadas nos contratos apresentados por ele para informar os
valores pagos mês a mês ao Sr. Álvaro e/ou à Sra. Silvana. Em resposta às intimações, a Damásio
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720519/2011-45
3
Consultoria e Venda de Imóveis, o corretor de imóveis João Silva Lira, a Edson&Silva – Imobiliária e
Administração de Condomínios S/C Ltda, além de vários locatários apresentaram os esclarecimentos
e documentos. Dessa forma foram elaboradas as planilhas de fls. 165/166. Como houve divergência
entre algumas informações prestadas pelas imobiliárias e os dados dos recibos apresentados pelos
locatários foram feitas as alterações listadas no presente Termo;
• intimado, o Sr. Álvaro declarou que o imóvel cedido a título gratuito era ocupado pela mãe da
sua esposa, Sra. Silvana.
Na impugnação parcial apresentada, às fls. 187/190, a contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando, em síntese, que o cônjuge varão restou inocentado e os valores por ele declarados como
recebidos de pessoas físicas, relativos a aluguéis, não foram aproveitados, embora todas as
escrituras de aquisição dos imóveis listados estão em nome do casal, razão pela qual impugna:
• o valor da multa isolada concomitante com a multa de ofício de 75%;
• o valor de R$12.000,00, declarados na DIRPF do ano-calendário 2008 do seu esposo como
recebido de aluguéis, e que não foram considerados no lançamento de ofício;
• o valor declarado de R$39.941,00, sem considerar os R$12.000,00 do item anterior;
A base de cálculo reconhecida pela impugnante é a diferença (R$39.941,02 + R$4.401,78) –
(R$2.210,06 + R$12.000,00) = R$30.132,74 – 20% = R$24.106,19. Desta base de cálculo, calcula-se o
imposto devido e abate-se o imposto declarado pelo casal. Reconhece imposto complementar a
recolher de R$3.556,70.
O Despacho de Encaminhamento de fl. 194 informa que a parte não contestada, no valor de
R$3.556,70, foi extinta pelo pagamento com o DARF de fl. 191.”
Decisão da DRJ de fls. 196/199 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 204/221 é apresentado recurso voluntário que, aparentemente, se insurgiria
contra a possibilidade de cominação da multa de ofício aplicada no percentual de 75% e outras
multas, entretanto, para subsidiar suas alegações colaciona jurisprudência do STJ , TRF-5 sobre
compensação tributária. Salienta ser possível a compensação de tributos pagos indevidamente ou
a maior com tributos vincendos – o que sequer é objeto da lide – e que tal pretensão não poderia
ser negada na via administrativa.
Traz à baila o art. 150, CTN – que trata de prazo decadencial – e conclui que não
haveria que se falar na prescrição de seu direito de pleitear a compensação pretendida.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720519/2011-45
4
Faz digressões sobre a multa de mora e as punitivas, salientando que o STJ entende
que toda e qualquer multa seria punitiva e, por isso – ao que parece – a multa de mora não
poderia ser exigida juntamente com a de ofício.
Discorre sobre o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138, CTN e que
ela afastaria a multa de mora.
Por fim, aduz que essa multa – provavelmente a de ofício – violaria o princípio da
igualdade pois, “não pode o fisco equiparar o contribuinte que se denunciou espontaneamente,
regime de homologação, com o que é autuado por falta de recolhimento e, posteriormente, requer
o parcelamento.”
Como último tópico, salienta que reitera todos os pontos de sua impugnação.
Despacho de encaminhamento de fls. 233 determinou que os autos fossem
encaminhados para novo sorteio em razão do término do mandato do conselheiro Honório
Albuquerque de Brito, tendo sido a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo entretanto, importante verificarmos o atendimento
de seus demais requisitos, em especial, o objeto do recurso frente a decisão combatida.
Conforme relatado, a discussão nos autos é relativa à omissão de rendimentos de
alugueis recebidos de pessoa física, rendimentos decorrente da cessão gratuita de imóvel – é ver o
AI de fls. 169/180 e o TVF de fls. 181/184. Em razão da mencionada omissão foi apurado IRPF
suplementar acompanhado de multa de ofício no importe de 75% e multa isolada decorrente da
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Em sua impugnação o contribuinte se insurge contra os pontos da autuação. Pontos
estes que foram devidamente apreciados pela DRJ.
Entretanto, ao apresentar o recurso voluntário são trazidas inúmeras matérias que
sequer dizem respeito à lide.
Conforme relatado, o recurso voluntário apresentado, aparentemente, se insurge
contra a possibilidade de cominação da multa de ofício aplicada no percentual de 75% e outras
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720519/2011-45
5
multas, entretanto, para subsidiar suas alegações colaciona jurisprudência do STJ , TRF-5 sobre
compensação tributária. Salienta ser possível a compensação de tributos pagos indevidamente ou
a maior com tributos vincendos – o que sequer é objeto da lide – e que tal pretensão não poderia
ser negada na via administrativa.
Traz à baila o art. 150, CTN – que trata de prazo decadencial – e conclui que não
haveria que se falar na prescrição de seu direito de pleitear a compensação pretendida.
Faz digressões sobre a multa de mora e as punitivas, salientando que o STJ entende
que toda e qualquer multa seria punitiva e, por isso – ao que parece – a multa de mora não
poderia ser exigida juntamente com a de ofício.
Discorre sobre o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138, CTN e que
ela afastaria a multa de mora.
Por fim, aduz que essa multa – provavelmente a de ofício – violaria o princípio da
igualdade pois, “não pode o fisco equiparar o contribuinte que se denunciou espontaneamente,
regime de homologação, com o que é autuado por falta de recolhimento e, posteriormente, requer
o parcelamento.”
Ou seja, nenhuma das alegações diz respeito à matéria em análise.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada uma vez que o princípio da dialeticidade deve ser respeitado. Tal princípio impõe
que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento
adotado na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever
de impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem – como é o caso – relação
com o feito em questão. A violação do referido princípio é suficiente para que o recurso possa ser
admitido.
Resumidamente, o Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir, e não trazer
novos elementos e teses que sequer constam no lançamento como meio de defesa.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000 RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não
ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302- 010.374;
Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720519/2011-45
6
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo
moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico
dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no
14090.000058/2008-61; DF CARF MF Fl. 214 Documento nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-
009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10680.901088/2014-34 Acórdão no
3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 229
DF CARF MF
Original